Tribunal: TJMT
Processo: 1004375-70.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004375-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DE RIBAMAR ALVES DA SILVA - CPF: 975.705.082-20 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESPECÍFICO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, declarando indevidos os descontos realizados em conta bancária sob as rubricas "MORA CRÉDITO PESSOAL", "TARIFA BANCÁRIA" e "SEGURO PRESTAMISTA", condenando a instituição financeira à repetição do indébito em dobro (R$3.069,14) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais (R$2.000,00) é adequado ou deve ser majorado; e (
ii
) estabelecer o termo inicial dos juros de mora e correção monetária aplicáveis à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos morais deve atender às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

4. O valor de R$2.000,00 fixado na sentença mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta ilícita, sendo adequada sua majoração para R$4.000,00, quantia que se alinha aos precedentes das Turmas Recursais em casos semelhantes de descontos indevidos em conta corrente.

5. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como no caso em análise, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento, independentemente da natureza do ilícito, nos termos da Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O desconto indevido em conta corrente, sem contrato específico que o autorize, configura dano moral indenizável. 2. A indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em conta corrente deve ser fixada considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, sendo adequado o valor de R$4.000,00 para casos desta natureza. 3. Em se tratando de dano moral decorrente de ilícito contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; STJ, REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023; STJ, Súmula 362; TJMT, N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1004375-70.2025.8
.
11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: José de Ribamar Alves da Silva

Recorrido
: Banco Bradesco S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

José de Ribamar Alves da Silva ajuizou reclamação em face do Banco Bradesco S/A. Noticiou que: a) possui conta bancária junto ao reclamado para recebimento de salário/proventos; b) verificou descontos abusivos e ilegais em sua conta bancária sob as rubricas "MORA CRÉDITO PESSOAL", "TARIFA BANCÁRIA" e "SEGURO PRESTAMISTA"; c) não firmou qualquer contrato com a instituição financeira que autorizasse tais descontos; d) não recebeu informações adequadas sobre os serviços e produtos disponibilizados pelo banco. Requereu: a) a declaração de inexistência de relação jurídica; b) a restituição em dobro dos valores descontados; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) não foi juntado aos autos qualquer instrumento contratual assinado pelo autor que demonstrasse autorização para os descontos; b) a instituição financeira não comprovou a origem e legalidade dos débitos; c) os descontos efetuados são indevidos; d) o autor faz jus à devolução em dobro dos valores descontados; e) a falha na prestação de serviços acarreta o dever de indenizar. Determinou: a) declarar indevidos os descontos discutidos nos autos; b) condenar o réu na repetição de indébito das parcelas ilegalmente descontadas de R$ 3.069,14, de forma dobrada; c) condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor fixado a título de danos morais é irrisório diante da gravidade da conduta ilícita perpetrada; b) a indenização não cumpre o caráter pedagógico e punitivo da medida; c) a instituição financeira é de grande porte econômico e registrou lucro líquido recorrente de R$ 54 bilhões no terceiro trimestre de 2024; d) a indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e) os juros e correção monetária devem observar as Súmulas 43 e 54 do STJ. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00; b)
quanto ao dano moral
aplicar corretamente a correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo e juros de mora a partir do evento danoso.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1003562-84.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024 e N.U 1055234-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024

Termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito contratual, os juros de mora incidem a partir da citação:

"RECURSO ESPECIAL. (...) 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e provido em parte. (STJ// REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)"

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a Súmula seja de 1992, o entendimento se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023;AgInt no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

Em relação ao termo inicial da correção monetária, independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela Súmula 362 do STJ:

"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008).

No presente caso, considerando que o dano moral decorre de ilícito contratual, pois havia relação jurídica entre as partes (conta bancária), os juros de mora devem incidir a partir da citação, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme fixado na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para reformar a sentença objurgada
tão somente para
majorar
o valor da indenização por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025